Tribunal: TJDFT
Processo: 0747754-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA HÍGIDA. INTERESSE PROCESSUAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Na sentença foi declarada a perda superveniente do interesse de agir quanto ao pagamento do abono de permanência, em razão do reconhecimento administrativo do direito da autora ao recebimento do aludido valor. Foi reconhecido também que as parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação (R$ 394,50), auxílio-saúde (R$ 200,00) e abono de permanência (R$ 1.218,51) devem integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio devida à parte autora, que, multiplicados pelos meses de licença prêmio convertidos (6 meses), totalizam o R$ 10.878,06, culminando em condenação final de pagamento de R$ 74.573,34, corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria, até o efetivo pagamento, abatendo-se o valor já indenizado (R$ 63.695,28).
2. Na origem, a autora, ora recorrente, narrou que é professora de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, e se aposentou em 20/09/2019. Noticiou que à época da aposentadoria possuía 6 meses de licença prêmio não usufruídas. Pugnou: i) pelo reconhecimento do direito ao pagamento do abono de permanência, desde a época em que preencheu os requisitos para aposentadoria especial; ii) pela inclusão dos auxílio-alimentação, auxílio-saúde e do abono permanência no cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia; iii) pelo pagamento de diferença do valor devido a título de licença prêmio, pago a menor e iv) correção monetária em razão a morosidade no pagamento da licença prêmio convertida em pecúnia.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62448669). Foram ofertadas contrarrazões (ID 62448671).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência da perda do interesse processual em razão de reconhecimento administrativo do débito.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que foi reconhecido por sentença que a recorrente faz jus ao abono de permanência a partir de 25/08/2019, conforme reconhecimento administrativo, porém declarou a perda superveniente do interesse de agir quanto ao seu pagamento. Aduz que é cabível ação judicial quando a demanda administrativa não é satisfeita. Alega que tentou satisfazer seu direito por meio de requerimento administrativo, protocolado em 07/03/2019, porém não teve sua demanda satisfeita. Discorre acerca do abono de permanência. Consigna que apesar do DF ter reconhecido a dívida em 17/10/2023 e de ter lançado os valores em exercícios findos, não efetuou o pagamento. Requer a reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
6. O reconhecimento administrativo de crédito devido à demandante, referente a exercícios anteriores, afasta a pretensão referente à declaração do direito. No entanto, tal providência não afasta a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento dos aludidos valores. A simples inscrição do débito em exercícios findos importa no reconhecimento extrajudicial do pedido pela administração pública, mas não afasta a pretensão de efetivo pagamento. Nesse sentido: Acórdão 1320060, 07245613220208070016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021 e Acórdão 1257962, 07111782120198070016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 14/7/2020.
7. De acordo com o documento de ID 62448605, p. 5, denominado Demonstrativo de Tempo de Serviço para Abono de Permanência, consta que a recorrente faz jus ao abono de permanência no período de 25/08/2019 a 19/09/2019. O documento de ID 62448605, p. 9, indica o valor devido: R$ 1.218,50 (mil duzentos e dezoito reais e cinquenta centavos). Pelo exposto, não obstante tenha ocorrido a perda superveniente do interesse de agir quanto ao reconhecimento do crédito pleiteados, subsiste interesse na condenação do réu ao efetivo pagamento do débito apontado.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o réu também ao pagamento do valor de R$ 1.218,50 (mil duzentos e dezoito reais e cinquenta centavos), corrigido a partir da data em que deveria ter sido pago pelo IPCA-E até o dia 08/12/2021. Após tal data (a partir de 09/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente, conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017). Mantida a sentença em seus demais termos.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.